Tribunal: TJMT
Processo: 0003575-52.2004.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003575-52.2004.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KLEI DAWILIO VIEIRA VILELA - CPF: 597.415.971-34 (EMBARGADO), RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA - CPF: 490.103.951-20 (ADVOGADO), ROBERTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 219.484.101-68 (ADVOGADO), EDNARDO RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 351.309.461-20 (ADVOGADO), SORCIL MADEIRAS-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.147.980/0001-48 (EMBARGANTE), GABRIELA DE ABREU VERAS ARAUJO - CPF: 016.346.001-93 (ADVOGADO), ANDREA REBELLATTO ADORNO - CPF: 130.321.408-38 (ADVOGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO RECONHECIDA – RETIFICAÇÃO DE PARTE DO DISPOSITIVO SEM A APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Verificada a existência de omissão no julgado, especialmente quanto à inversão do ônus sucumbencial, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para o fim de sanar o equívoco.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SORCIL MADEIRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto por ela e restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DO PROMITENTE VENDEDOR NÃO EVIDENCIADO – PAGAMENTO DA SEGUNDA PARTE DO SINAL QUE NÃO ESTAVA CONDICIONADA A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – ÔNUS DA PARTE NÃO SATISFEITO – MORA QUE SE DEU PELA INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE SINAL – IMPOSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DERRUBADA ILEGAL DE CORTE RASO – INVIABILIDADE – LAUDO PERICIAL QUE INDICA A IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO VOLUME DE MADEIRA COMERCIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No que tange ao ônus da prova, o nosso ordenamento vigente estabelece que incumbe ao autor da ação provar fato constitutivo do seu direito, ao passo que incumbe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

No caso, o autor, promitente comprador, questiona o descumprimento contratual do promitente vendedor que lhe notificou cobrando o pagamento da segunda parte do sinal, quando ainda não havia realizado a transferência dos imóveis objeto do contrato.

No contrato celebrado entre as partes, o pagamento da segunda parte do sinal não estava atrelado a transferência da propriedade, por outro lado a lavratura da escritura estava condicionada a indicação formal de cartório por parte do promitente comprador.

Além disso, a única irresignação formalizada do promitente comprador em relação a transferência da propriedade deu-se por meio de contranotificação após a cobrança realizada pela promitente vendedora.

Considerando que não restou demonstrado o inadimplemento contratual por parte do promitente vendedor, não há que se falar em devolução do valor pago a título de sinal.

O feito foi periciado para analisar, entre outras questões, o prejuízo questionado pela reconvinte em relação a derrubada de corte raso, ao responder quesito apresentado pela recorrente o perito esclarece não ser possível estimar o volume de madeira de interesse comercial, pois a área já teria sofrido exploração seletiva anteriormente, por mais de uma vez, e não há um inventário."

Em suas razões, a embargante assevera que há omissão quanto à inversão do ônus sucumbencial.

Assim, pede o acolhimento dos aclaratórios para corrigir o equívoco apontado.

Sem manifestação da parte embargada, conforme certidão de Id. n.o 166162244.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Analisando minuciosamente os autos, verifico que realmente há omissão a ser sanada na parte dispositiva, especialmente quanto à inversão do ônus sucumbencial.

No caso, o Juízo
a quo
havia julgado parcialmente procedentes os os pedidos formulados na ação principal, Ação Ordinária de Rescisão de Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural no. 0003575-52.2004.8.11.0015, ajuizada pelo embargado, para declarar resolvidos os contratos celebrados entre as partes e condenar a ora embargante ao pagamento de R$449.000,00 (quatrocentos e quarenta e nove mil reais), referente ao sinal pago pelo negócio, e R$26.891,00 (vinte e seis mil oitocentos e noventa e um reais), referente ao ITBI (fls. 33/35).

O Recurso de Apelação interposto pelo embargante foi parcialmente provido para afastar o dever de indenização na ordem de R$449.000,00 (quatrocentos e quarenta e nove mil reais) referente à parte do sinal paga pelo promitente comprador, desse modo, restou atendido somente um dos três pedidos realizados na exordial, o que implica em aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC.

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
”

Dispositivo.

Assim sendo, conheço dos embargos de declaração e os
ACOLHO
, sem aplicação de efeito infringente, para retificar parte do dispositivo do acórdão, passando a constar a seguinte redação:

“Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença afastando o dever de indenização na ordem de R$449.000,00 (quatrocentos e quarenta e nove mil reais) referente parte do sinal paga pelo promitente comprador.

Em razão dos contornos deste julgado, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC, fica a encargo da parte recorrida o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos fixados na sentença.
”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023